Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por um dos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-los ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de multa em razão de inadimplemento contratual.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que eventual atraso se deu por culpa exclusiva da recorrida, que não quitou os débitos da empresa, situação que gerou óbice para que fosse realizada, o quanto antes, a transferência da titularidade do fiador do imóvel. Alega que realizou acordo de pagamento da dívida junto ao banco no dia 15/12/2022 e que no dia 09/01/2023 notificou a imobiliária para alteração do fiador. Defende que o princípio da exceção do contrato não cumprido é aplicável ao caso, tendo em vista que a recorrida, ao não quitar todas as dívidas, deixou de cumprir suas obrigações, conforme parágrafo terceiro da cláusula segunda do contrato. Aduz que a cobrança carece de qualquer respaldo legal, vez que o prazo de 45 dias estipulado no contrato é para a notificação de substituição do fiador do imóvel, não sendo o prazo relativo à própria substituição em si.
4. Em contrarrazões, a autora defende que os requeridos não apresentaram qualquer documento comprobatório da suposta dívida, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Aduz que a suposta dívida não geraria qualquer obstáculo à troca do fiador, sendo que os requeridos poderiam ter optado, inclusive, por outras modalidades de garantia. Sustenta que a cláusula prevê que o fiador deve ser efetivamente substituído no prazo máximo de 45 dias, a contar da data da assinatura do contrato.
5. No presente caso, nota-se que os requeridos deixaram de apresentar provas contundentes que corroborem as suas alegações, ou seja, não juntaram aos autos nenhum documento que comprove que a autora deixou dívidas e que a empresa foi negativada. Quanto à questão do prazo estipulado na cláusula décima segunda do contrato ser para notificação ou para a substituição em si, demonstra-se irrelevante, uma vez que a própria notificação foi realizada a destempo. A assinatura do contrato ocorreu no dia 17 de novembro de 2022, inexistindo qualquer elemento probatório que indique o contrário, sendo que a notificação ocorreu no dia 9 de janeiro de 2023, após o prazo estipulado de 45 dias.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.